Tribunal: TJSP
Processo: 1175540-36.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Insurgência do réu em contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto pelo autor ao argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade - Não acolhimento - Autor-apelante que se insurgiu contra os fundamentos da r. Sentença recorrida e se manifestou sobre as questões trazidas pelo Decisum hostilizado - Razões

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Insurgência do réu em contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto pelo autor ao argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade - Não acolhimento - Autor-apelante que se insurgiu contra os fundamentos da r. Sentença recorrida e se manifestou sobre as questões trazidas pelo Decisum hostilizado - Razões recursais que estão em harmonia com o disposto no art. 1.010, do CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - Descabimento - Ausência de indícios de que a ação possa ter sido ajuizada sem seu conhecimento - INTERESSE PROCESSUAL - Ausência - Não acolhimento - Autor que comprovou a presença do trinômio: necessidade, utilidade, adequação PRELIMINARES REJEITADAS.

CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal consignado com desconto em benefício previdenciário - Juros remuneratórios - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Aplicação da IN/INSS no 28/2008 - Hipótese, dos autos em que a taxa de juros pactuados supera o limite da Instrução Normativa do INSS - Abusividade verificada - Redução - Cabimento - Restituição do valor pago a maior - Cabimento - Contrato que já se encontra encerrado - Cobrança a maior deverá ser devolvida de forma simples ao autor - Sentença de improcedência dos pedidos reformada para procedência em parte - RECURSO PROVIDO EM PARTE.